Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-16.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou a suspensão de repasses à associação administradora de Hospital Estadual. Inaplicabilidade da teoria da intranscendência subjetiva das sanções. Ausência dos requisitos autorizativos. Procedimento administrativo em curso no próprio TCE e que reconheceu irregularidades na prestação de contas de convênio celebrado

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou a suspensão de repasses à associação administradora de Hospital Estadual. Inaplicabilidade da teoria da intranscendência subjetiva das sanções. Ausência dos requisitos autorizativos. Procedimento administrativo em curso no próprio TCE e que reconheceu irregularidades na prestação de contas de convênio celebrado entre a associação autora e o Estado, na gestão de seu atual presidente. Inexequibilidade da decisão, contudo, até o julgamento em definitivo de recurso ordinário interposto pela associação junto ao TCE. Inteligência do art. 56 do RITCE-SP. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.